Tribunal: STF
Processo: Rcl 73374
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 13. DESCABIMENTO. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER COERCITIVO OU DECISÓRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por André Luiz de Moura contra Recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuante na Comarca de Lorena, formalizada por meio do Ofício nº 565/2024, exarado no âmbito do inquérito civil nº 14.0324.0000263/2022-3, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 13. 



    Em síntese, narra o reclamante que a Promotoria de Justiça de Lorena expediu recomendação ao Presidente da Câmara Municipal daquela cidade para a comprovação da exoneração do ora reclamante, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa no inquérito civil nº 14.0324.0000263/2022-3.



    Afirma que a recomendação se funda na suposta configuração de nepotismo pelo fato de o reclamante, que ocupa o cargo em comissão de assessor parlamentar, ser casado com Felícia Daniela de Oliveira, ocupante de cargo efetivo de Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Lorena.



    Alega que, ao assim proceder, a representante do Ministério Público local teria aplicado indevidamente o enunciado da Súmula Vinculante 13. Aduz, nesse sentido, que “o reclamante exerce a função de Assessor Parlamentar, lotado no gabinete de vereadora, não havendo subordinação entre o reclamante e sua esposa, não havendo o que se falar em má-fé, dolo, vantagem indevida ou nepotismo” (doc. 1, p. 4)



    Requer, liminarmente, a “sustação da Recomendação s/nº do Ministério Público do Estado de São Paulo (Promotoria de Justiça de Lorena) decorrente do inquérito civil nº 14.0324.0000263/2022- 3 (SEI nº 29.0001.0072450.2022-45)”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para confirmar a medida liminar. 



    Devidamente citada, a Câmara Municipal de Lorena apresentou manifestação, alegando, em síntese, que não houve configuração de nepotismo (doc. 23). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 29):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 13. RECOMENDAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO NÃO DOTADO DE EFEITO COERCITIVO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que se insurge o reclamante contra recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que orientou a sua exoneração do cargo em comissão de assessor parlamentar, em razão da sua relação de parentesco com a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Lorena.



    Pois bem. Verifica-se que o ato apontado como reclamado carece de efeito impositivo ou vinculante, haja vista que a recomendação expedida por órgão do Ministério Público tem caráter meramente persuasivo, preventivo ou corretivo, que depende do convencimento do destinatário para alcançar eficácia. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER IMPOSITIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 187 E ADI 1.969. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE ATO RELAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 1. A recomendação expedida pelo Ministério Público não se reveste de caráter impositivo, de modo que, por si só, não implica desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A situação dos autos distingue-se dos paradigmas invocados (ADPF 187 e ADI 1.969), pois o ato reclamado, reconhecendo a gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, recomendou que se evitasse a realização de eventos com aglomeração de pessoas. Não há, assim, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à viabilidade da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 41.035-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 09/09/2020)



     Dessarte, inexistindo decisão judicial ou ato administrativo com efeito coercitivo, revela-se manifestamente incabível a presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente